Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-17.2019.8.11.0014
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000904-17.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO ROBERTO DE SOUSA PAULA - CPF: 006.199.091-45 (APELADO), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, reconhecendo a existência de incapacidade total e permanente do segurado, com efeitos financeiros fixados a partir da data do requerimento administrativo (30/05/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente diante da alegação recursal de ausência de início da incapacidade em data compatível com a qualidade de segurado e carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente do autor em razão de sequela de trauma na coluna lombar.

4. A alegação de ausência de qualidade de segurado ou de carência não procede, uma vez que se trata de incapacidade decorrente de acidente, hipótese em que é dispensado o cumprimento da carência, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

5. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, conforme prova documental constante nos autos.

6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova pericial robusta e adequada aplicação da legislação previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que se encontra em condição de incapacidade total e permanente decorrente de acidente, ainda que não tenha cumprido o período de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91. 2. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já comprovada a condição de segurado e a existência da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91,
arts
. 26, II; 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001236-93.2018.8.11.0086, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15/04/2024; TJ-MG, AC nº 10000211500780001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Célio Roberto de Sousa Paula, reconhecendo a existência de incapacidade laborativa e determinando a concessão de benefício por incapacidade, com o consequente pagamento de parcelas pretéritas e vincendas, além da implantação do benefício em favor do autor.

Em suas razões, o INSS
sustenta, em suma
,
a ausência de qualidade de segurado no momento da
data fixada como início da incapacidade

(DII)
,
uma vez que a última contribuição vertida ao RGPS pela parte autora ocorreu em junho de 2017, tendo sido a perda da qualidade de segurado consolidada em 15/08/2018, após o decurso do período de graça previsto no art. 15, II, da Lei nº 8.213/1991
.

Aduz, ainda, que a
documentação médica acostada aos autos não guarda coerência com a DII fixada na perícia, uma vez que os atendimentos médicos se concentraram exclusivamente no ano de 2019
e que
a fixação da DII no ano de 2017 não encontra respaldo técnico e jurídico, sendo incompatível com o conteúdo probatório dos autos
.

Requer, assim, o provimento do recurso
para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral
.

Contrarrazões no Id.
217743674
, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Conforme exposto, trata-se de recurso de apelação manejado pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença que o condenou
à implantação do benefício de auxílio-acidente, fixando os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, com a devida correção monetária e juros moratórios, bem como honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Considerando que as questões são apenas de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Pois bem, pretende a parte autora a condenação da autarquia a fim de obter a concessão da aposentadoria por invalidez, por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-
a de exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento, ou não sendo este o entendimento, seja concedido o
auxílio doença
.

Como é cediço, a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91.

a)
A qualidade de segurado;

b)
O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91;

c)
A incapacidade
total
e
permanente
do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício
da mesma
ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e;

d)
Que não se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão.

Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos, previstos nos artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91:

a)
A qualidade de segurado;

b)
O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91;

c)
A incapacidade
temporária
para o trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias;

d)
Que não se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão.

a) Cumprimento do período de carência e qualidade de segurado

A qualidade de segurado e a carência restaram comprovadas pelo CNIS anexado aos autos, sendo assim, quando do requerimento administrativo o requerente ainda estava em período de graça, sendo mantida a sua qualidade de segurado.

Portando, tais requisitos restam devidamente configurados, nos termos do art. 15, inciso II, e seguintes da Lei 8213/91.

b) Da incapacidade para o trabalho;

A perícia médica concluiu que o requerente “foi diagnosticado com SEQUELA DE TRAUMA NA COLUNA LOMBAR”. Sendo a incapacidade total e permanente.

Portanto, considerando a patologia do autor autora, que o incapacita total e permanente para o labor, bem como ante as condições sociais deste, o restabelecimento do auxílio-doença e a sua
conversão
para a aposentadoria por invalidez é a medida que se impõe.

c) Da inexistência de

doença preexistente;

Dispõe a Lei nº 8.213/91 que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direitoao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

No caso em tela, verifica-se que a doença foi adquirida após sua filiação, sendo reconhecido tal requisito, inclusive, nas outras oportunidades em que lhe foi concedido o
auxílio doença
.

Frise-se, ainda, que se trata de doença degenerativa, a qual se agrava com o tempo.

Assim, resta devidamente preenchido o quesito em questão, uma vez que não se trata de doença preexistente, mas sim de agravamento desta.

d) Termo inicial do benefício

Por fim, no que tange ao termo inicial do benefício, este será da data do requerimento administrativo, qual seja, 30/05/2019.

e) Da tutela de urgência

Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, conclui-se que estão presentes os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência desta sentença.

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do recurso porventura interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença e o converter
em aposentadoria
por invalidez à parte autora, desde a data do requerimento administrativo (
DIB30/05/2019
).

Condeno
o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, devendo ser observada eventual prescrição quinquenal.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

[...]”.

A controvérsia gira em torno da concessão de benefício por incapacidade, mais especificamente aposentadoria por invalidez, deferida pelo juízo
a quo
com base em laudo pericial judicial que atestou a incapacidade total e permanente do segurado em razão de sequela de trauma na coluna lombar (CID T911 e M472).

Pois bem.

Da análise detida dos autos, entendo que a insurgência do apelante não prospera.

O exame pericial realizado por profissional de confiança do juízo é categórico ao reconhecer que a patologia enfrentada pelo autor é degenerativa e inviabiliza o desempenho de qualquer atividade laborativa, mostrando-se, portanto,
inequívoca
a presença do requisito da incapacidade permanente.

Não há nos autos qualquer prova técnica hábil, por parte do INSS, que infirme tal conclusão. Ao contrário, a autarquia limita-se a questionar a data de início da incapacidade (DII),
sem, contudo,
impugnar o núcleo da fundamentação sentencial: a presença de incapacidade atual, contínua e permanente.

Assim, a ausência de insurgência específica quanto à constatação da incapacidade permanente implica reconhecimento tácito dessa condição
.

No que tange a fixação de data de início do benefício, a
sentença recorrida, com base na documentação constante dos autos e no
próprio pedido administrativo, fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, qual seja, 30/05/2019.

Todavia, o INSS, em suas razões recursais,
aduz que a
sentença
acolheu o laudo pericial judicial e entendeu como data de início da incapacidade o ano de
2017, o que absolutamente não encontra amparo no
decisum
, revelando evidente desatenção à realidade processual. A alegação, portanto, é manifestamente infundada e descolada da realidade dos autos.

Consoante o item próprio da sentença, a fixação da
data de início do benefício é, inarredavelmente, a data do pedido administrativo, formulado em
201
9, data em que
a parte autora ainda mantinha a qualidade de segurado, tendo em vista a preservação do período de graça, nos termos do artigo 15, II, da Lei 8.213/91. O próprio juízo reconheceu que, à luz do CNIS juntado,
o autor ainda se encontrava em condição jurídica compatível com o direito ao benefício previdenciário pretendido
.

Já acerca da qualidade de segurado e do prazo de carência, a
sentença foi clara ao afirmar que, ao tempo do requerimento administrativo, o autor ainda se encontrava no período de graça, conforme prova documental nos autos. Portanto, não houve perda da qualidade de segurado, tampouco prejuízo à carência exigida para o benefício.

Cumpre destacar que, tratando-se de incapacidade resultante de acidente de qualquer natureza ou causa, é dispensado o cumprimento da carência mínima de contribuições, conforme dispõe o artigo 26, inciso II, da Lei 8.213/91
, senão, vejamos:

“
Art. 26.Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
”

Aliás, nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PREVIDENCIÀRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO SEGURADO PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA -- AUSÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA - ACIDENTE NO TRABALHO. I - Para a concessão do benefício previdenciário, deve ser comprovada a qualidade de segurado, a carência, a incapacidade para o trabalho decorrente e o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o trabalhador exercia. II -
O período de carência é dispensado quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho.
”
(TJ-MG - AC: 10000211500780001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Partindo de tais premissas, considerando os
fatos apresentados e a legislação
pertinente
,
tem-se
que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova pericial robusta, documentos hábeis e adequada aplicação da legislação previdenciária
, impondo a manutenção
do benefício
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE –
CONFIGURADA - ACIDENTE DE TRABALHO - CARÊNCIA DESNECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, II, DA LEI 8.213 – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei
n.
8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição. 2.
Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente
, em virtude de acidente de trabalho,
mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por
invalidez
.
3.
O deferimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza não depende de prazo de carência, conforme disciplinado no artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/
91
.
4. Diante da natureza acidentária da lide, o apelante faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez
, não havendo que se falar
, na hipótese, em prazo de carência para a obtenção do benefício. 5. Recurso não provido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001236-93.2018.8.11 .0086, Relator.:
Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)
(
g.n
)

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios

ao patamar de 12
% (
doze

por cento)
,
nos termos do
art. 85, §

11
,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025